Tribunal: TJDFT
Processo: 0023131-90.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023131-90.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. PNEUMONIA HOSPITALAR. ÓBITO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. PENSÃO POR MORTE. DANOS MORAIS. I - A responsabilidade civil do Estado por atos de agentes públicos é objetiva, conforme previsão do art. 37, §6o, da CF. Assim, na hipótese dos autos, devem estar comprovados a conduta do agente público, o dano suportado pelas vítimas e o nexo de causalidade entre ambos. II - Com base no conjunto probatório e fático constante no processo, ficou demonstrado o nexo causal entre a falha na prestação dos serviços médicos pelo Estado e a situação danosa descrita na demanda. III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor da indenização por danos morais. IV - Evidenciada a má prestação do serviço médico que resultou no óbito da genitora dos autores, mantém-se a condenação ao pagamento da pensão mensal a eles, sendo prescindível a comprovação de que a vítima exercia atividade remunerada e do suposto quantum mensal por ela aferido, pois a jurisprudência é firme ao reconhecer a necessidade de pensionamento, diante da menoridade da prole, bem como ao fixar o valor respectivo tendo o salário mínimo como base de cálculo. Mantida a condenação, nos termos da r. sentença. V - Apelação do réu e remessa necessária desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, sustentando que é razoável a fixação, no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, da pensão mensal para ambos os filhos da vítima que faleceu em hospital gerido pelo Distrito Federal, em razão da má prestação de serviço médico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 944 do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020